Tribunal: STF
Processo: RE 172741
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Previdenciario.
          Previdencia  Social.  Art.  58  e  seu  paragrafo  único do
A.D.C.T. da Constituição Federal de 1988.
          E  firme a  jurisprudência de  ambas  as Turmas  do Supremo
Tribunal  Federal, no sentido de  que a constancia da relação entre a
quantidade  de salarios minimos  e o valor  do beneficio foi critério
estabelecido,  para o  futuro, pelo  art. 58  do Ato  das Disposições
Constitucionais  Transitorias, não comportando a aplicação retroativa
que lhe atribuiu o acórdão recorrido.
          R.E. conhecido e provido.